Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. PEDIDO DA DEFESA PARA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAIS DO CRIME. POSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE CONSTANTE NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 147-A, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA IDOSA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

2 – Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de perseguição, mantem-se a condenação.

3. Não restando comprovado nos autos que a vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves do que as normais para o crime de perseguição, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente, não podendo ser aceito como prova o autodiagnóstico da própria vítima.

4. S o crime foi praticado pela apelante contra a vítima mulher, se prevalecendo de relações de afeto, domésticas e de coabitação, na forma do artigo 5o, inciso II, e artigo 7o, II, ambos da Lei 11.340/06, quando apelante e a vítima possuíam relação familiar anterior de ex-nora e ex-sogra, de modo que o crime foi baseado no gênero e praticado nas proximidades da residência da vítima, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal.

5. Não há bis in idem entre a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, com a causa de aumento prevista no § 1o I do art. 147-A do CP, cuja causa de aumento diz respeito ao fato de a vítima ser pessoa idosa e a agravante ao fato de ser mulher em contexto de violência doméstica.

8. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão, nem mesmo de forma qualificada, quando a ré não confessou que teria perseguido a vítima. Ao contrário, durante toda a instrução pretendeu justificar a perseguição sofrida pela vítima, negando, veementemente todos os seus atos persecutórios.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.